Tribunal: TJMT
Processo: 1010319-90.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010319-90.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KELLVIS MARANHAO ARAUJO - CPF: 008.662.351-67 (ADVOGADO), WILIAM DE JESUS SILVA - CPF: 706.893.611-30 (PACIENTE), ANDRE LUIS DE JESUS - CPF: 870.750.831-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ANDRE LUIS DE JESUS - CPF: 870.750.831-04 (IMPETRANTE), KELLVIS MARANHAO ARAUJO - CPF: 008.662.351-67 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUREANO BARBOSA - CPF: 008.758.081-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO GONCALVES DA SILVA - CPF: 705.563.241-29 (TERCEIRO INTERESSADO), R. E. C. L. - CPF: 104.613.181-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS

– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADAS [NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO E COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE] – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, ILICITUDE DAS PROVAS EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIENCIA DAS CAUTELARES – PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
NEGATIVA DE AUTORIA – AFERIÇÃO EM HC – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT –

ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT –
ILEGALIDADE DAS PROVAS EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – TESE NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUTORIZAÇÃO ASSINADA PELO PACIENTE – SUPOSTA COAÇÃO EXIGE VALORAÇÃO DE PROVAS PELO JUIZ DA CAUSA – ARESTOS DO TJMT –
DECISÃO CONSTRITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PRA O TRÁFICO – NATUREZA DA DROGA [COCAÍNA] – LOCAL DA APREENSÃO [INTEROR DE UNIDADE ESCOLAR] – PREDICADOS PESSOAIS –
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES – ACÓRDÃOS DO STF, STJ E TJMT – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT –

IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E

ORDEM DENEGADA
.

A análise acerca de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
(STJ; AgRg no HC 648.875/SP).

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(Enunciado Criminal 42 do TJMT).

“Em sede de habeas corpus, a tese de ausência de prova da autoria não pode ser apreciada, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal [...] para a segregação cautelar basta indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a demonstração inequívoca e cabal do envolvimento do paciente com a prática criminosa que lhe é imputada. Tal situação será analisada no feito principal, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa”
(TJMT, HC 1005156-37.2021.8.11.0000).

A matéria relativa à eventual ilegalidade das provas extraídas do aparelho celular do paciente não foi submetida ao Juízo singular e a sua apreciação, pelo tribunal,
caracterizaria supressão de instância, além de violação ao princípio do juiz natural
(TJMT, HC nº 62748/2015).

“A tese de nulidade [...] não foi submetida ou apreciada pelo Juízo de origem, o que obsta a sua análise por este Tribunal, sob risco de se incorrer em indesejável supressão de instância”
(TJMT, HC 1017695-06.2019.8.11.0000; HC 1013988-93.2020.8.11.0000; HC 1019331-36.2021.8.11.0000).

“Realizada a prisão em flagrante, a custódia preventiva foi decretada em razão da variedade e da quantidade das drogas apreendidas, a saber, 9,76g de pasta base de cocaína, 0,67g de maconha, bem como pela prática do delito nas proximidades de escola e em companhia de um menor. 3. Não obstante a quantidade de droga apreendida seja pouco expressiva, a circunstâncias em que foi praticado o crime - na proximidade de escola e em companhia de um menor -, são indicativas, por si sós, da periculosidade do agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo”
(STJ, HC 487.958/MS).

O
s predicados pessoais [
primariedade, bons antecedentes e endereço certo
], não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar
(STF, HC 174102/RS; TJMT,
o Enunciado Criminal 43).

A comercialização de substâncias entorpecentes, com o auxílio do adolescente e de forma organizada revelam maior reprovabilidade da conduta e recomendar a segregação provisória para interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa (STF, HC 183187/RO; HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN; AgRg no HC 560.018/RN).

Impetração conhecida em parte e mas denegada a ordem.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1010319-90.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

IMPETRANTE:

DR. KELLVIS MARANHÃO ARAÚJO

PACIENTE:

WILIAM DE JESUS SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
WILIAM DE JESUS SILVA
contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos de ação penal (NU 1000346-60.2024.8.11.0017), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas [nas imediações de estabelecimento de ensino e com envolvimento de adolescente] e associação para o tráfico – art. 33,
caput
, e art. 35 c/c art. 40, III e VI, todos da Lei nº 11.343/06 – (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem indícios de autoria; 2) as provas extraídas do aparelho celular do paciente seriam ilegais; 3) o paciente é primário e tem bons antecedentes, além de ser estudante, motivo pelo qual as cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 210448668), com documentos (ID 210448678/ID 210448692).

O pedido de liminar foi indeferido (ID
211071661
).

O Juízo singular prestou informações (ID 213005167).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, por entender que
“a via estreita do habeas corpus não se apresenta propícia”
para discutir a autoria, embora o paciente
“confessou já ter vendido drogas na cidade”
;
“nos autos de n. 1000326-69.2024.8.11.0017 [...] há termo de autorização para extração e análise de dados em aparelho celular”
e
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação”
da prisão cautelar (Silvana Correa Viana, procuradora de Justiça – ID 214211159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Em 3.3.2024, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]
Com relação aos flagrados CICERO GONCALVES DA SILVA e WILIAM DE JESUS SILVA
, sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, vislumbro que se encontram reunidos os pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, representação, auto de constatação preliminar de drogas) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial), o que demonstra a presença do fumus
comissi delicti
.

Em relação ao
periculum libertatis
, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, na medida em que a situação envolve tráfico em ambiente escolar, relatos dos flagrados e suposto envolvimento com organização criminosa conforme se extrai da representação policial, a qual relatou que Cícero Gonçalves está associado com outros traficantes para organizar a traficância no município, além de outras passagens criminais em desfavor do autuado.

Não obstante, conforme termo de apreensão foram apreendidas significativa quantidade de drogas e de natureza variada (cocaína, crack e maconha). Assim sendo, entendo que se faz necessária a conversão do flagrante em prisão preventiva ante o risco de reiteração delitiva, a fim de garantir a ordem pública, dado o perigo concreto em que crimes dessa natureza causam na sociedade, conduzindo à sérias consequências no meio social, dando origem à prática de outros crimes e trazendo significativos prejuízos para a saúde coletiva.

Assim, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I do CPP, verifico a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada, não havendo que se falar em medidas alternativas do artigo 319, do CPP.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais,
CONVERTO
a prisão em flagrante dos autuados
CICERO GONCALVES DA SILVA e WILIAM DE JESUS SILVA

em preventiva, com base na garantia da ordem pública

[...].”
(
Caio Almeida Neves Martins, juiz de Direito - PJe NU 1000326-69.2024.8.11.0017)

Em 27.3.2024, manteve a custódia cautelar do paciente nos seguintes termos:

“[...] Além disso, a Decisão que determinou a conversão da prisão em flagrante em preventiva, fundou-se na
prova da existência do crime
(boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, representação, auto de constatação preliminar de drogas) e
indícios suficientes de autoria
(depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial).

Ainda, sustentou-se pelo perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, tendo em vista que a situação envolve tráfico em ambiente escolar, além de existir relatos que os acusados supostamente estão envolvidos com organização criminosa, consubstanciado pela quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, de maneira que se evidenciou o risco concreto à ordem pública.

Diante do exposto, faz-se necessária a manutenção do édito prisional para o fim de resguardar a ordem pública, ante a repercussão que a soltura prematura ocasionaria, resguardando-se os demais munícipes e evitando-se, ainda, o descrédito da população para com o Poder Judiciário e os órgãos de prevenção e repressão do crime.

Quanto a eventual ofensa ao princípio da homogeneidade, tem-se que ‘diante de sua natureza processual, a prisão preventiva não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo admitida sempre que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, como ocorre
in casu
” (N.U 1012872-86.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 10/10/2019).

Assim, inexistindo mudança fática relevante apta a ensejar decisão em sentido diverso,
mantenho a prisão preventiva dos acusados CICERO GONCALVES DA SILVA
e
WILIAM DE JESUS SILVA
, nos termos da decisão proferida no Auto de Prisão em Flagrante Delito id. 143160494 e id. 143160495, cuja referência faço
per relationem
[...].”
(
Luís Otávio Tonello dos Santos, juiz de Direito - PJe NU 1000326-69.2024.8.11.0017)

Em 11.4.2024, a 2ª Promotoria de Justiça de São Félix do Araguaia ofereceu denúncia em face do paciente e Cícero Gonçalves da Silva por tráfico de drogas [nas imediações de estabelecimento de ensino e com envolvimento de adolescente] e associação para o tráfico – art. 33,
caput
, e art. 35 c/c art. 40, III e VI, todos da Lei nº 11.343/06 –, e do corréu Laureano Barbosa posse irregular de arma de fogo de permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – art. 12 e art. 16 da Lei nº 10.826/03 – (PJE NU 1000346-60.2024.811.0017).

Pois bem.

A análise de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Nesse sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“Em sede de habeas corpus, a tese de ausência de prova da autoria não pode ser apreciada, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal [...] para a segregação cautelar basta indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a demonstração inequívoca e cabal do envolvimento do paciente com a prática criminosa que lhe é imputada. Tal situação será analisada no feito principal, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(HC 1005156-37.2021.8.11.0000 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – 10.5.2021)

Por sua vez, a eventual ilegalidade das provas extraídas do aparelho celular do paciente não foi submetida ao Juízo singular (ID 213005167) e a sua apreciação, pelo tribunal,
caracterizaria supressão de instância, além de violação ao princípio do juiz natural
(TJMT, HC nº 62748/2015 – Relator Des. Rui Ramos Ribeiro – 29.6.2015).

Frise-se que,
“nos autos de n. 1000326-69.2024.8.11.0017”
, há um
“termo de autorização para extração e análise de dados em aparelho celular assinado pelo paciente”
, consoante bem pontuado pela i. PGJ (ID 214211159), de modo que a assertiva de suposta coação, para obtenção dessa autorização, exige a valoração dos depoimentos das testemunhas [arroladas pela Acusação e pela Defesa], os quais devem ser submetidos ao crivo do contraditório para efetiva conclusão sobre eventual ilicitude, pelo juiz da causa.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“A tese de nulidade [...] não foi submetida ou apreciada pelo Juízo de origem, o que obsta a sua análise por este Tribunal, sob risco de se incorrer em indesejável supressão de instância.”
(HC N.U 1017695-06.2019.8.11.0000 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 28.1.2020)

No mesmo sentido: TJMT, HC 1013988-93.2020.8.11.0000 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 31.8.2020; HC 1019331-36.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Segunda Câmara Criminal – 20.11.2021.

Por sua vez, o Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em associação para o tráfico e tráfico de drogas, extraídos das apreensões de 2 (duas) porções de cocaína, na posse do paciente [
WILIAM DE JESUS SILVA]
, 2 (duas) porções de cocaína

na posse do adolescente Romante Ezer Caldeira Leal, 1 (uma) porção de maconha e 1 (uma) porção de crack [sem individualização dos pesos], na pose do correu Cícero Gonçalves da Silva], após a testemunha Ilane Medeiros dos Santos Silva comunicar a polícia local sobre suposta venda de drogas no interior da Escola Estadual Professor João Rezende de Azevedo [
“em conversa informal com alunos da escola, descobriram que tinham um aluno chamado WILIAN DE JESUS SILVA que estava vendendo drogas”
].

A natureza da droga [cocaína] o local da apreensão [unidade escolar] justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, consoante entendimento do c. STJ,
in verbis
:

“Realizada a prisão em flagrante, a custódia preventiva foi decretada em razão da variedade e da quantidade das drogas apreendidas, a saber, 9,76g de pasta base de cocaína, 0,67g de maconha, bem como pela prática do delito nas proximidades de escola e em companhia de um menor. [...] Não obstante a quantidade de droga apreendida seja pouco expressiva, a circunstâncias em que foi praticado o crime – na proximidade de escola e em companhia de um menor –, são indicativas, por si sós, da periculosidade do agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo.”
(HC nº 487.958/MS – Relator Min. Antonio Saldanha Palheiro – 3.9.2019)

Quanto aos predicados pessoais [
primariedade, bons antecedentes e endereço certo
], não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar
(STF, HC 174102/RS – Relator Min. Marco Aurélio – 9.3.2020; TJMT,
o Enunciado Criminal 43).

No tocante às medidas cautelares, verifica-se da denúncia que o paciente estaria comercializando substâncias entorpecentes [fornecidas pelo corréu Cícero Gonçalves da Silva], com o auxílio do adolescente Romante Ezer Caldeira Leal [seu subordinado], de forma organizada (Pje NU 1000346-60.2024.811.0017), a revelar maior reprovabilidade da conduta e recomendar a segregação provisória para interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa (STF, HC 183187/RO – Relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 183187/RO – Relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – Relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1º.7.2020).

Nesse contexto, as cautelares alternativas não se mostram suficientes para garantia da ordem pública, ao menos em análise perfunctória da impetração.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024